Tribunal: TJDFT
Processo: 0732796-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Contrato de financiamento de veículo com cláusula de recompra. Suspensão de cobrança da parcela final. Tutela de urgência indeferida. Manutenção da decisão. Recurso desprovido. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame: Agravante que, na condição de cessionário de contrato de financiamento de veículo BMW IX M60 BEV, pretende suspender a cobrança da parcela final no valor de R$ 595.475,00, com vencimento em 14/08/2025, bem como impedir a negativação de seu nome e eventual busca e apreensão do bem, alegando ter manifestado tempestivamente interesse no exercício da cláusula contratual de recompra pela concessionária.
II. Questão em discussão: Verificação da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, em contexto de alegada recompra contratual e controvérsia acerca da legitimidade ativa do agravante.
III. Razões de decidir: Embora o agravante tenha apresentado documentos que indicam cessão contratual por assinatura digital, a efetiva comprovação do cumprimento das condições da cláusula de recompra demanda instrução probatória mais ampla, incompatível com a cognição sumária. Não se evidencia, ademais, perigo de dano irreparável, pois eventual cobrança indevida poderá ser revertida ao final, inclusive mediante restituição de valores. Ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, correta a decisão que indeferiu a tutela provisória.
IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Prejudicado o agravo interno.
Tese: A ausência de comprovação inequívoca, em sede de cognição sumária, do cumprimento das condições contratuais de recompra de veículo, somada à inexistência de risco concreto de dano irreparável, impede a concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança da parcela final de contrato de financiamento.